Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726856-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA CELIA DE ARAUJO CORREA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília (ID no 98616483) que, em ação de conhecimento ajuizada por Maria Célia de Araújo Correa, deferiu a tutela de urgência consistente na obrigação de a agravante autorizar e custear, no prazo de 48 horas, o medicamento pleiteado na petição inicial (Zejula - Niraparibe 100mg) dos autos de no 0726105-66.2021.8.07.0001. 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 28380527). 3. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 104935212, págs. 1-4). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. No processo originário (proc. no 0726105-66.2021.8.07.000) foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e confirmou a tutela provisória de urgência deferida (ID no 104935212, págs. 1-4). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO